Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-90.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010812-90.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO - CPF: 349.731.099-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO - CPF: 349.731.099-91 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - COBRANÇAS REALIZADAS EM CONTA CORRENTE - REFERENTES A CONTRATO NÃO FIRMADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do autor relativos a cobrança cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1010812-90.2022.8.11.0015

Apelante
: Eugenio da Cruz Azevedo

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelados:
Eugenio da Cruz Azevedo

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, que
Eugenio da Cruz Azevedo
move em face de
Itaú Unibanco S.A.
e
Banco Itaú Seguros S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato de “
seguro cartão protegido
”, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores cobrados, com correção monetária a contar do desembolso e juros moratórios a partir da citação. Ainda, indeferiu o pedido de condenação por danos morais e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, na proporção de 50% para cada parte e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Apelação
de
Eugenio da Cruz Azevedo
(Id. 174185153): Defende, em síntese, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Apelação
de
Itaú Unibanco S.A.
(Id. 174185154): Sustenta a não configuração de revelia, ao argumento de que apresentou a contestação dentro do prazo devido, bem como entende que é caso de aceitar as telas sistêmicas do banco como prova da contratação.

Afirma que não houve prática de ato ilícito, nem mesmo foram comprovados danos de qualquer natureza sofridos pela parte autora.

Requer seja afastada a determinação de restituição em dobro.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
de
Itaú Unibanco S.A.
(Id. 174185159) e
sem contrarrazões
de
Eugenio da Cruz Azevedo
(Certidão - Id. 174185160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1010812-90.2022.8.11.0015

Apelante
: Eugenio da Cruz Azevedo

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelados:
Eugenio da Cruz Azevedo

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, que
Eugenio da Cruz Azevedo
move em face de
Itaú Unibanco S.A.
e
Banco Itaú Seguros S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato de “
seguro cartão protegido
”, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores cobrados, com correção monetária a contar do desembolso e juros moratórios a partir da citação. Ainda, indeferiu o pedido de condenação por danos morais e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, na proporção de 50% para cada parte e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

A controvérsia está em saber se restou comprovada a regularidade da contratação, se é caso de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais ou, ainda, se é caso de afastar a determinação para restituição em dobro dos valores cobrados.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, relativo à aposentadoria por idade, e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua conta corrente – em que é depositado o benefício – referentes a seguro que afirma não ter contratado.

Do exame, verifica-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do extrato de sua conta corrente, que demonstram a realização de cobranças pelo banco requerido a título de “seguro cartão” (Id. 174182412 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o requerido tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade da contratação (Id. 174182434), verifica-se que deixou de apresentar quaisquer documentações relativas aos contratos supostamente firmados entre as partes.

Vale ressaltar que sequer juntou cópia de contrato assinado pelo autor, nem mesmo quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

Isso porque, verifica-se que a instituição bancária limitou-se a colacionar aos autos “
prints
” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC). (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018).

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada e mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto os descontos realizados em conta corrente da autora se referem a contratações não comprovadas.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente a título de contrato não firmado.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos na conta corrente do autor, relativos a cobrança cuja contratação não foi comprovada.

Por outro lado, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais, faz-se necessário observar uma particularidade do caso.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que a parte autora ajuizou, além da presente ação, outras
16
demandas contra diversas instituições financeiras referentes aos mesmos fatos, vale dizer, valores descontados indevidamente: 1011711-88.2022.8.11.0015, 1005182-53.2022.8.11.0015, 1015004-37.2020.8.11.0015, 1015001-82.2020.8.11.0015, 1014999-15.2020.8.11.0015, 1014995-75.2020.8.11.0015, 1014990-53.2020.8.11.0015, 1014989-68.2020.8.11.0015, 1014985-31.2020.8.11.0015, 1014983-61.2020.8.11.0015, 1014981-91.2020.8.11.0015, 1014980-09.2020.8.11.0015, 1014979-24.2020.8.11.0015, 1014978-39.2020.8.11.0015, 1014977-54.2020.8.11.0015, 1013510-74.2019.8.11.0015.

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e tem o condão de afastar possível condenação por danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do autor
e
dá-se parcial provimento ao recurso do banco
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023